Tribunal: TJPA
Processo: 0808040-34.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808040-34.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARICELI BENTES DE MIRANDA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0808040-34.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): MARICELI BENTES DE MIRANDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010 (PCCR). INAPLICABILIDADE A SERVIDOR NÃO EFETIVO. TEMAS 308, 551, 916 E 1.157 DO STF. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que não conheceu do seu Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade. Superada a omissão, analisa-se o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu a segurança para determinar a implantação de Vantagem Pecuniária Progressiva a professora admitida temporariamente na rede estadual de ensino, sem prévia aprovação em concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Agravo Interno do Estado impugnou especificamente a decisão monocrática; e (ii) se servidora contratada em caráter precário/temporário faz jus a vantagens remuneratórias previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Educação Básica do Estado do Pará.

III. Razões de decidir
3. A peça de Agravo Interno apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, atacando o cerne do direito material concedido (tese da efetividade), o que atende à dialeticidade recursal, impondo-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e conhecer do agravo. 4. No mérito do
mandamus
, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, com repercussão geral (Temas 308, 551 e 916), de que servidores contratados temporariamente possuem vínculo de caráter precário, limitando-se seus direitos ao percebimento de salário e FGTS. 5. Em observância obrigatória à tese vinculante firmada no Tema 1.157 do STF, é manifestamente vedado o enquadramento ou a extensão de vantagens próprias de Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) elaborados para servidores efetivos a servidores admitidos sem concurso público. A concessão do benefício pleiteado viola o art. 37, II, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, denegando a segurança pleiteada.
Tese de julgamento:
"1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática afasta a violação ao princípio da dialeticidade. 2. É inconstitucional a concessão de vantagens e gratificações previstas no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) a servidores públicos admitidos sem prévia aprovação em concurso público (temporários ou estabilizados), nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e IX; ADCT, art. 19; CPC/2015, arts. 1.021, § 1º e 1.022; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF: Tema 308 (RE 705.140); Tema 551 (RE 1.066.677); Tema 916 (RE 765.320); Tema 1.157 (ARE 1.306.505); RE 1.405.442. TJPA: AC 0855423-80.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; MS 0807775-32.2024.8.14.0000, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário; AC 0826004-15.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; MS 0807605-60.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento; AC 0803773-35.2021.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; AC 0015456-08.2014.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; MS 0807750-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; RI 0839278-80.2020.8.14.0301, Rel. Juíza Ana Lúcia Bentes Lynch.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, REFORMANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA E DENEGANDO A SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração em mandado de segurança, mantendo a determinação de concessão da vantagem pecuniária progressiva (VPP) à servidora Mariceli Bentes de Miranda, professora da rede pública estadual. O agravante alega que a recorrida não possui vínculo efetivo com a Administração Pública e, por isso, não faria jus à referida gratificação, nos termos da Constituição Federal e da legislação estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto pelo Estado do Pará atende ao princípio da dialeticidade recursal, especialmente quanto à exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme o art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e direta os fundamentos da decisão agravada, apresentando argumentos capazes de desconstituí-los. A peça recursal limita-se a reiterar fundamentos já apresentados em embargos de declaração, sem trazer impugnações novas ou dirigidas aos fundamentos da decisão monocrática. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA estabelece que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do agravo interno, por configurar inobservância ao art. 1.021, § 1º, do CPC. A repetição de argumentos sem enfrentamento objetivo da fundamentação da decisão agravada demonstra desatendimento ao requisito formal essencial de admissibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do agravo interno. A repetição de argumentos já analisados sem enfrentamento direto da fundamentação da decisão recorrida enseja a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º; CF/1988, art. 37, II e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp nº 1927148/PE, Rel. Min. Corte Especial, j. 21.06.2022; STJ, Súmula 182; TJPA, ApCiv nº 0026766-74.2015.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0801971-96.2023.8.14.0201, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não conhecer do Agravo Interno sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade (ausência de impugnação específica). Sustenta que a tese apresentada no Agravo Interno não consistiu em mera repetição genérica das razões dos embargos anteriores, mas, sim, realizou o efetivo enfrentamento da decisão monocrática de mérito, trazendo fundamento material amplo focado na impossibilidade de concessão da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) a servidor que não possui vínculo efetivo (concursado), mas apenas estabilidade.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar a omissão e reconhecer a impugnação específica, viabilizando o conhecimento do Agravo Interno e, subsidiariamente, visando fins de prequestionamento, requer manifestação expressa acerca de violação ao art. 1.021, § 1º, do CPC, art. 37, II, da CF/88 e art. 19 do ADCT.

Regularmente intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões ao presente recurso, transcorrendo
in albis
o prazo legal, conforme certificou a Secretaria da Seção de Direito Público e Privado.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso ao não conhecer do Agravo Interno sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que houve efetiva impugnação da decisão monocrática de mérito calcada na tese de impossibilidade de concessão da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) a servidor não efetivo.

No caso concreto, verifica-se que assiste razão ao embargante, tendo em vista que a peça de Agravo Interno apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática. O Estado do Pará não se limitou a repetir genericamente os argumentos anteriores, mas atacou o cerne do direito material concedido, demonstrando de forma objetiva a tese de que a servidora não preenche o requisito constitucional da efetividade para a percepção da vantagem pleiteada. Sendo assim, o recurso atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, devendo a omissão ser sanada para o regular conhecimento do Agravo Interno.

Superada a questão da admissibilidade, passo à análise do mérito do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e, por conseguinte, do próprio direito alegado no Mandado de Segurança.

Assiste razão ao agravante.

Consta dos autos que a servidora agravada exerce suas funções em caráter precário, tendo sido contratada temporariamente nos quadros da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), sem prévia aprovação em concurso público. Tal condição, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, impede o reconhecimento de vantagens típicas do regime estatutário aplicável aos servidores efetivos.

É imperioso destacar que houve mudança de entendimento jurisprudencial para adequação obrigatória aos ditames da Suprema Corte. O Supremo Tribunal Federal, por meio de decisões com efeito vinculante proferidas nos Recursos Extraordinários nº 705.140 (Tema 308), nº 765.320 (Tema 916) e nº 1.066.677 (Tema 551), consolidou o entendimento de que os contratos temporários, ainda que prolongados no tempo, possuem caráter precário e não geram direitos permanentes ou vantagens estatutárias específicas, limitando-se os direitos desses trabalhadores ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento do FGTS.

A parte recorrida sustenta sua pretensão com base em jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que reconhece a percepção de vantagens funcionais, independentemente da forma de ingresso no serviço público.

Contudo, ainda que anteriormente esta Corte tenha reconhecido o cômputo de tempo de serviço sob vínculo temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), por exemplo, prevalece, atualmente, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A Corte assentou que vínculos temporários, especialmente aqueles reconhecidamente irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para efeitos de concessão de vantagens de caráter permanente, como o ATS, motivo pelo qual se segue a mesma
ratio decidendi.
Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário"
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em acórdão de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Apelação Cível 0803773-35.2021.8.14.0061), confirmou a inaplicabilidade da gratificação por escolaridade aos servidores temporários, assentando que o exercício em caráter precário não gera direito a vantagens permanentes, como adicionais de qualificação.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORA TEMPORÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará para julgar improcedente o pedido de pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva a professora contratada em caráter precário. A embargante alegou omissão quanto à análise de jurisprudência que reconheceria o direito ao benefício independentemente da natureza do vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar suposto entendimento jurisprudencial que autorizaria o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva à contratada temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 à situação da embargante, destacando que a Vantagem Pecuniária Progressiva se destina exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial.

4. A embargante exerceu a função de “Professor Não Titulado”, admitida de forma precária e em substituição a servidores dispensados, sem vínculo efetivo com o Estado, não preenchendo os requisitos legais para percepção da vantagem pleiteada.

5. Conforme decidido no RE 1.500.990 (Tema 1.344), o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o regime jurídico dos servidores temporários é diverso do aplicável aos efetivos, sendo indevida a extensão de vantagens de natureza estatutária por decisão judicial.

6. Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial.

2. Professores contratados temporariamente, sem vínculo efetivo com a Administração Pública, não fazem jus à referida vantagem.

3. Não há omissão no acórdão que analisa integralmente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855423-80.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/07/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA TEMPORÁRIA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE ESCOLARIDADE PREVISTA NO PCCR DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INAPLICABILIDADE A SERVIDORA NÃO EFETIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por servidora temporária estadual pleiteando o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, instituída pelo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Magistério Estadual, com base na conclusão de licenciatura plena em 2006.

2. Decisão liminar anteriormente deferida para concessão provisória do pedido. Autoridade apontada como coatora e o Estado do Pará apresentaram informações arguindo decadência da pretensão, inadequação da via eleita e inexistência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há decadência na impetração do mandado de segurança; e (ii) saber se servidora contratada em caráter temporário faz jus à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista para cargo efetivo no PCCR do Magistério Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inaplicabilidade da decadência à pretensão deduzida, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com omissão da Administração, conforme entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ.

5. Inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a impetrante

não ocupa cargo efetivo no quadro do magistério estadual, não se beneficiando das normas do PCCR, conforme decidido pelo STF no Tema 1157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505).

6. Aplicação do entendimento de que servidores não efetivos não podem ser alcançados por gratificações e vantagens destinadas exclusivamente aos ocupantes de cargos efetivos, a exemplo da VPP do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

"Tese de julgamento: 1. A pretensão de reconhecimento da vantagem prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 configura relação jurídica de trato sucessivo, afastando-se a alegação de decadência, nos termos da Súmula 85 do STJ. 2. A Vantagem Pecuniária Progressiva é exclusiva para servidores efetivos ocupantes do cargo de Professor Classe Especial, sendo vedado o seu pagamento a servidores temporários, conforme o Tema 1157 do STF."

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807775-32.2024.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/10/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL PELO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INVIABILIDADE DE ENQUADRAMENTO EM PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária que reconheceu o direito de servidora inativa, estável nos termos do art. 19 do ADCT, ao recebimento da gratificação de escolaridade prevista no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública do Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010), com pagamento de valores retroativos e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se servidora estável, admitida sem concurso público antes da CF/88, faz jus à gratificação de escolaridade prevista na Lei nº 7.442/2010, apesar de não possuir vínculo efetivo com a Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratificação de escolaridade instituída pela Lei Estadual nº 7.442/2010 está vinculada ao enquadramento funcional do servidor no plano de cargos e carreiras da educação básica, o que exige vínculo efetivo com a Administração Pública.

Servidores estáveis nos termos do art. 19 do ADCT, ainda que regularmente aposentados, não possuem direito subjetivo ao reenquadramento ou à percepção de vantagens próprias de cargos para os quais não foram aprovados em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral, fixou tese com força vinculante no sentido de que é vedado o reenquadramento em planos de carreira de servidores não concursados, ainda que amparados pela estabilidade excepcional.

A ausência de vínculo efetivo impede o reconhecimento do direito à gratificação de escolaridade, ainda que comprovado o título acadêmico da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratificação de escolaridade prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010 exige vínculo efetivo com a Administração Pública.

É vedado o enquadramento de servidor estável, mas não efetivo, nos planos de carreira instituídos para servidores concursados.

A titulação acadêmica, isoladamente, não gera direito subjetivo a gratificações vinculadas ao cargo efetivo e ao plano de carreira respectivo.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826004-15.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INAPLICABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública não efetiva contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de assegurar o recebimento de gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR). A agravante, contratada temporariamente como professora em 1989, pleiteia vantagem pecuniária progressiva vinculada à titulação em cursos de graduação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a agravante, contratada sem concurso público, faz jus ao enquadramento no PCCR;
(ii) determinar se a gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável aos servidores temporários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do PCCR e da gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é limitada a servidores efetivos aprovados em concurso público, conforme o art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 1.306.505, Tema 1.157) veda o enquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de carreira destinados a servidores efetivos, mesmo que tenham estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.

A contratação temporária da agravante em 1989 caracteriza vínculo precário, excluindo-a do quadro de servidores contemplados pelo PCCR, conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 7.442/2010.

A modulação dos efeitos da decisão na ADI nº 3.609 pelo STF reforça a impossibilidade de regularização ou ampliação de benefícios de servidores temporários em contrariedade à exigência de concurso público.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens não previstas explicitamente para servidores contratados em regime temporário, sob pena de afronta à isonomia e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Estadual nº 7.442/2010 é aplicável exclusivamente aos servidores públicos efetivos, aprovados em concurso público.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 não se estende a servidores contratados em regime temporário, por ausência de direito líquido e certo e vedação constitucional ao enquadramento de servidores precários no PCCR.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 5º e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.306.505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema nº 1.157, j. 28.03.2022; STF, ADI nº 3.609, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30.10.2014.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807605-60.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por servidora temporária, que pleiteia o recebimento de gratificação por nível superior, prevista na legislação municipal, alegando direito à gratificação retroativa suprimida indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor temporário faz jus à gratificação de 40% por nível superior, prevista na legislação local, no contexto de contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) estabelece que servidores temporários não têm direito a vantagens pecuniárias, como gratificação de nível superior, sendo garantidos apenas o salário e direitos básicos como FGTS, férias e décimo terceiro.

4. A pretensão da recorrente de equiparar os direitos dos servidores temporários aos dos servidores efetivos contraria o princípio da legalidade e o entendimento jurisprudencial vinculante.

5. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STF, que limita os direitos de servidores temporários, em especial quanto a gratificações não previstas no regime jurídico aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "Servidores temporários não têm direito a gratificações por nível superior, sendo-lhes assegurados apenas os direitos decorrentes de remuneração e depósitos no FGTS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 24.08.2016 (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803773-35.2021.8.14.0061 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

EMENTA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO TÃO SOMENTE AO PERCEBIMENTO DOS SALÁRIOS E AO SAQUE O FGTS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015456-08.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

Ementa
: Direito administrativo.
Mandado de segurança. Gratificação por escolaridade. Servidor temporário.
Prejudiciais de decadência e prescrição.
Aplicação de tese vinculante do STF (Tema 1157). Segurança denegada por unanimidade.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por professor temporário, contratado pela Secretaria de Estado de Educação do Pará, que pleiteia o pagamento de gratificação por escolaridade prevista no art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração - PCCR), após conclusão de curso superior. O impetrante alega omissão administrativa no pagamento da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão: (i) se a pretensão de concessão da gratificação está fulminada pela decadência ou prescrição do fundo de direito; e (ii) se servidor temporário possui direito à gratificação progressiva conforme o PCCR, aplicável aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inicialmente, afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição do fundo de direito. Sendo a omissão administrativa continuada, o mandado de segurança busca a implementação de um direito de trato sucessivo, em que a decadência não se consuma e a prescrição quinquenal é inaplicável ao fundo do direito em ações mandamentais. Incidência do Enunciado da Súmula 85/STJ. Prejudiciais rejeitadas.

4.
No mérito, a gratificação pleiteada foi negada com fundamento na ausência de vínculo efetivo do impetrante com a administração pública, conforme entendimento consolidado no Tema 1157 do STF. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que servidores temporários, não concursados, não têm direito às vantagens e gratificações previstas em Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração destinados a servidores efetivos.
5. Reforça-se que, em observância ao art. 37, II, da Constituição Federal, contratos temporários possuem caráter precário e não geram direitos permanentes ou gratificações específicas destinadas a servidores efetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Segurança denegada, por unanimidade.
"Tese de julgamento: “1. Inexiste decadência ou prescrição do fundo de direito em mandado de segurança que discute direito de trato sucessivo e omissão administrativa. 2
. Servidor temporário não tem direito a gratificações ou vantagens devidas exclusivamente a servidores efetivos, conforme o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)."

"Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei nº 7.442/2010, art. 33."
"Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1157 (ARE 1.306.505, Rel. Min. Dias Toffoli)."

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807750-19.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 19/11/2024 )

EMENTA: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI N.º 7.442/2010. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO PARA AUTORA.

I. Caso em exame:

1. A parte autora alega fazer jus à percepção de Gratificação de Nível superior prevista no art. 140, III, da Lei 5810/94.

II. Questão em discussão:

2. A sentença de primeiro grau negou tal direito à autora, sob o argumento de que possui direito somente à Gratificação Progressiva prevista no PCCR do Magistério Estadual, aos professores de Classe Especial.

3. A autora sustenta o direito pedido em inicial e o Estado sustenta não haver previsão legal para amparar a autora.

III. Razões de decidir:

3. Não previsão de direito algum a recorrente autora.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recursos Conhecidos e Desprovido para autora e provido para o Estado.

5. Tese de julgamento: Professores temporários de nível médio não possuem direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, nem à gratificação de nível superior.

(TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08392788020208140301 26390640, Relator.: ANA LUCIA BENTES LYNCH, Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública)

Mais especificamente sobre a pretensão da impetrante de auferir vantagens previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR), aplica-se obrigatoriamente a tese firmada no julgamento do Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1.306.505). A Suprema Corte pacificou, de forma definitiva, o seguinte entendimento:

"É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade (...)".

No caso concreto, a exordial do Mandado de Segurança formulou pedidos fundamentados exclusivamente na Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR), pleiteando a Vantagem Pecuniária Progressiva (art. 33) e a Gratificação de Titularidade por Especialização (art. 31, III). Ocorre que, não possuindo a agravado vínculo efetivo originado de aprovação em concurso público, sua inserção na estrutura do PCCR para percepção desta vantagem é manifestamente indevida.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em dissonância com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte e desta própria Seção de Direito Público, impondo-se a sua total reforma, devendo ser denegada a segurança pleiteada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para, sanando a omissão apontada e conferindo-lhe efeitos infringentes, conhecer do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e dar-lhe provimento, reformando a decisão monocrática agravada para DENEGAR A SEGURANÇA pleiteada, nos termos da fundamentação lançada, em estrita observância à mudança de entendimento decorrente do Tema 1.157 do STF.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026